Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. AUTONOMIA ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. TEMA 587/STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo citação válida e apresentação de embargos, a desistência posterior formulada pela exequente impõe a aplicação do princípio da causalidade (art. 90 do Código de Processo Civil), sendo devida a fixação de honorários advocatícios em favor da executada.
2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 587, os honorários podem ser arbitrados tanto na execução, quanto nos embargos, de forma relativamente autônoma, desde que respeitados os limites legais de repercussão entre as ações.
3. Demonstrado que a exequente deu causa ao ajuizamento da execução e ao posterior oferecimento de embargos, é devida a fixação da verba honorária em favor do patrono da executada.
4. Recurso conhecido e provido.